Tribunal: TCU
Processo: 032.572/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3021/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de interesse da sra. Marta Aparecida Dalcolmo Mena Barreto e do sr. Washington Alvaro de Oliveira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer, quanto aos demais, a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 032.572/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alan Medeiros da Silva (XXX.208.726-XX); Eb Porto Bezerra (XXX.244.903-XX); Henrique Hellmann (XXX.747.989-XX); Luciana Villar Bitarello Perisse (XXX.802.326-XX); Marcia Tirre Cortines Barretto (XXX.464.367-XX); Marluce Vidigal de Paiva Pajeu (XXX.636.886-XX); Marta Aparecida Dalcolmo Mena Barreto (XXX.319.857-XX); Nelson Felipe da Silva Filho (XXX.348.335-XX); Wagner Elias dos Santos (XXX.377.748-XX); Washington Alvaro de Oliveira (XXX.109.806-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que observe, no tocante às demais concessões, alusivas a ex-ocupantes do cargo de policial rodoviário federal, as orientações estabelecidas no Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário .